Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO DIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR. REVELIA DO GENITOR. TESES APRESENTADAS APENAS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. BASE DE CÁLCULO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VERBAS INDENIZATÓRIAS. EXCLUSÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que fixou alimentos em favor de filha menor sobre percentual dos rendimentos brutos do alimentante, inclusive 13o salário e terço de férias, além de auxílio-creche, pré-escolar e salário família se houver, abatidos apenas os descontos compulsórios de IRPF e INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na alegação de teses não apresentadas na fase de conhecimento; caso superada a preliminar, (ii) perscrutar se a obrigação alimentar fixada na sentença atende ao binômio necessidade e possibilidade; e (iii) estabelecer se as verbas vale-alimentação e aluguel de carro devem ser excluídas da base de cálculo da pensão alimentícia, diante de aventado caráter indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia. Assim, as alegações de dependência econômica de outra filha maior de idade e de suposto tratamento não isonômico entre filhos não restaram oportunamente debatidas na origem, razão pela qual, à mingua de justificativa idônea de apresentação apenas em razões de apelação (CPC, art. 1.014), o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, diante de evidente inovação recursal.
4. Portanto, inadmite-se a pretensão recursal de redução do percentual da obrigação alimentar fixada, posto que deduzida apenas com base nas mencionadas teses.
5. Remansosa jurisprudência estabelece que, de regra, as verbas indenizatórias devem ser excluídas da base de cálculo dos alimentos, incidindo apenas sobre aquelas de caráter remuneratório. O vale-alimentação, de natureza indenizatória, a priori, não integra a base alimentar. Precedentes.
6. A verba “aluguel de carro”, se destinada a cobrir os custos de manutenção ou de combustível do veículo utilizado pelo trabalhador para viabilizar a prestação de serviço em favor do empregador, possui natureza indenizatória, não incidindo nos alimentos.
7. Contudo, no caso, inviável que haja prévia determinação de exclusão dessa verba da base de cálculo da pensão, uma vez não apresentado o correspondente contrato de trabalho ou outro a esse respeito, ainda havendo necessidade de esclarecimento sobre sua natureza. Seja como for, bastante que seja determinado que os alimentos não devem incidir sobre verbas de caráter indenizatório, impondo a empresa o dever de apresentar as informações pertinentes, para fins de fiscalização da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que admitido, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “As verbas de caráter indenizatório, a priori, não integram a base de cálculo dos alimentos, que de regra devem incidir apenas sobre as parcelas remuneratórias”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344, 435 e 1.014. CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.159.408/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07/11/2013; TJDFT: Acórdão 1959192, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025; Acórdão 1955199, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024; Acórdão 1398398, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/02/2022; Acórdão 2055881, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025.